Tribunal: STF
Processo: ARE 1358700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI, BEM COMO SUA APLICAÇÃO. AFASTADA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL TENDO COMO PARÂMETRO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INAPLICABILIDADE. ADISTRIÇÃO DO MAGISTRADO A OUTRO JULGADO. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITORIO. NÃO OBSERVADO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.



    1 – Observa-se que ‘tratando-se de município que não possui órgão de imprensa oficial, é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação na sede de prefeitura. Precedentes do STF e do STJ" (REsp 148315/RS, STJ, Segunda Turma, Ministro Adhemar Maciel, data de julgamento: 01.10.1998). Dessa forma, o ônus é da parte recorrente, consoante art. 373, II, do NCPC.



    2 – No presente caso, restou evidenciado que a Lei Municipal Nº 057/1994 encontra-se em vigor, mas o apelante possui o intuito de afastá-la através da alegação de suposta ausência do requisito de eficácia.



    3 - Em observância à Teoria da Aparência, verifica-se que a lei vem produzindo seus efeitos jurídicos há mais de 20 (vinte) anos, bem como a própria entidade municipal rege seus atos administrativos através da legislação suso mencionada. 



    4 - Além disso, o recorrente não pode se contrapor a fato que tenha dado causa, como descreve o brocado latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’, com intuito de prejudicar os servidores públicos, estes que, de boa fé na aparência disseminada pelo Município, depositaram sua confiança na Administração Pública.



    5 - Outrossim, impossível empregar o princípio da autotutela, invocada nas razões recursais, se a norma jurídica é dirigida aos atos administrativos, e não a Lei, produto elaborado pelo Poder Legislativo.



    6 - No tocante à matéria de inconstitucionalidade formal, acha-se correta a fundamentação exposta na sentença. Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal já ponderou pela impossibilidade de controle de constitucionalidade de Lei Municipal em face de Lei Orgânica, uma vez que esta não é Norma Constitucional, embora tenha sua hierarquia.



    7- O magistrado possui liberdade de formar sua convicção, baseando-se em fundamentos próprios, não se obrigando a ficar adstrito aos argumentos esposados por elas e tampouco a dizer do não acatamento deste ou daquele embasamento.



    8 - É posicionamento assente que a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais, devendo apenas reembolsar, quando vencida, as que foram antecipadas pelo particular, caso não tenha se utilizado das benesses da justiça gratuita. No caso dos autos, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, não cabe reembolso, sendo, pois, indevida tal condenação em desfavor da municipalidade requerida.



    9- A sentença comporta reparo, de ofício, quanto à condenação aos honorários de sucumbência, pois, em se tratando de sentença condenatória ilíquida, em face da Fazenda Pública, a definição do percentual apenas deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    10- Recurso conhecido e parcialmente provido.



    11- Sentença reformada em parte”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, 39, § 3º, 84, IV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente